Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO NEGADA. ÓBICE EM ANTERIOR DÍVIDA ALHEIA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS.
1. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse, no concernente a questões em que a sentença é favorável aos interesses do recorrente.
2. A sociedade unipessoal limitada fornecedora de serviços de contabilidade e consultoria – vulnerável fática, técnica, informacional e jurídica em face da sociedade administradora de grupos de consórcio – é destinatária final presumida da carta de crédito objetivada por meio do consórcio contratado. Relação de consumo reconhecida à luz da teoria finalista mitigada.
3. A existência de anterior dívida alheia já quitada não pode obstar a contemplação de consorciado regular em suas obrigações junto à administradora de consórcios que admitiu a sua adesão a grupo de consórcio constituído posteriormente. Caracterizada a falha na prestação de serviço que justifica a rescisão contratual.
4. Tendo em vista a simplicidade da causa, é adequada a limitação dos honorários sucumbenciais fixados na primeira instância ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC), elevado para 11% (onze por cento) a título de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.